Tribunal: TJES
Processo: 5009032-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009032-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO. PENA DE MULTA
. ARTIGO 2º, X, DO DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITOS PREENCHIDOS.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IRRELEVANTE
. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. O inciso X, do artigo 2º do Decreto nº 11.846/2023 concede o indulto coletivo às pessoas condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor.

2. Embora a decisão objurgada tenha indeferido o pedido por vislumbrar que o débito foi inscrito em dívida ativa, o mencionado artigo é cristalino ao lecionar que o reconhecimento do indulto deve ser reconhecido independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre.

3. Tendo preenchidos os requisitos dispostos no Decreto Presidencial, o direito ao indulto deve ser reconhecido, ainda que o débito tenha sido inscrito em dívida ativa.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009032-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ALEXSANDRO RIBEIRO
em face da r. Decisão de mov. 263.1 (com cópia ao ID nº 8976526) que indeferiu o pedido de indulto da pena de multa com base no Decreto nº 11.846/2023.

Em suas razões, ao mov. 272.1 (ID nº 8976526), o agravante sustenta, em síntese, que “
ao adotar o entendimento no sentido de que a mera inscrição em dívida ativa impede a declaração de indulto da pena de multa criminal, a decisão ora agravada incorreu em flagrante ilegalidade, pois vulnerou os princípios da legalidade e da separação de poderes, na medida em que invadiu competência privativa e discricionária do Presidente da República
”.

Ainda, aduz que, conforme artigo 2º, inciso X, do Decreto 11.846/23, o apenado teria direito ao indulto da pena de multa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 289.2 (ID nº 8976526), pelo
provimento
do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ao mov. 295.1 (ID nº 8976526).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 9167917, pelo
provimento
do recurso.

Em análise, verifica-se que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de indulto das penas de multa criminal, com base no Decreto nº 11.846/2023, argumentando que, em que pese o valor da multa não superar o valor mínimo exigido para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos da Fazenda Nacional, as multas não restam mais pendentes na execução em comento, tendo em vista que foram inscritas em dívida ativa.

Pois bem.

Sobre o tema, versa o inciso X, do artigo 2º do referido Decreto Presidencial:

Art. 2º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...)

X – condenadas a pena de multa, ainda que não quitada,
independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

Neste ensejo, conforme bem pontuado pelo magistrado primevo, o apenado foi condenado a 90 dias-multa nos autos nº 0009734-51.2011.8.08.0014, 10 dias-multa nos autos nº 0003361-67.2012.8.08.0014 e 10 dias-multa nos autos nº 0001607-27.2011.8.08.0014,
os quais
não
superam o valor mínimo exigido para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos da Fazenda Nacional
.

E, embora a decisão objurgada tenha indeferido o pedido por vislumbrar que o débito foi inscrito em dívida ativa, o mencionado artigo é cristalino ao lecionar que o reconhecimento do indulto deve ser reconhecido
independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre
.

Desta forma, tendo preenchidos os requisitos dispostos no Decreto Presidencial, o direito ao indulto deve ser reconhecido, ainda que o débito tenha sido inscrito em dívida ativa

Aliás, é o entendimento perfilhado pelos Tribunais Pátrios, inclusive por este Sodalício, em casos similares, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. Irrelevância.
Decreto presidencial nº 9246/2017. Constitucionalidade reconhecida pela Suprema Corte. Acórdão ainda não publicado. Início da eficácia a partir da publicação da ata de julgamento. Indulto concedido. Recurso a que se dá provimento.

(TJSP; AG-ExPen 0001782-72.2020.8.26.0509; Ac. 13924992; Araçatuba; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Amable Lopez Soto; Julg. 02/09/2020; DJESP 10/09/2020; Pág. 2959

__________________________

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDULTO. PENA DE MULTA INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 9.268/96, preveja que, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, o fato é que ela ainda decorre da atividade estatal de persecução criminal, mantendo, como origem, sua natureza penal.
2. Mesmo que já tenha havido a inscrição em dívida ativa, cabe ao juízo competente, qual seja, o juízo da execução, declarar a extinção da punibilidade em relação à multa.
3. Obiter dictum, considerações periféricas que nem sequer são atingidas pela coisa julgada, não podem ser invocadas como precedente.

(TJES; AG-ExPen 0002266-88.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021)

Destarte, evidente a possibilidade de aplicação do reconhecimento do indulto da pena de multa nos moldes do Decreto nº 11.846/2023, eis que ausentes quaisquer hipóteses impeditivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para conceder ao apenado o indulto da pena de multa na forma do Decreto nº 11.846/2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.